Tribunal: TJDFT
Processo: 0709774-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709774-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GONÇALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. CÁLCULO INEXEQUÍVEL. LIQUIDAÇÃO ZERO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Constatada omissão no v. acórdão quanto à análise dos argumentos lançados no laudo pericial, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 2. Inobstante, o il. perito tenha exprimido sua opinião técnica quanto à incorreção dos cálculos efetuados no v. acórdão condenatório, o laudo pericial não se limitou a um único ponto, buscando aplicar o percentual de reajuste indicado no julgado. Todavia, a matemática se mostrou inexequível, considerando a inexistência de valores pagos a título de reajuste por mudança de faixa etária, declarado abusivo. 3. Constatado que não houve qualquer beneficiário do plano de saúde que tenha, durante o período de vigência do contrato, migrado para a faixa etária cuja cobrança foi declarada abusiva no v. acórdão e, por conseguinte, não havendo demonstração de cobrança em excesso, a liquidação do julgado equivale a zero. 4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 1. “a liquidação de sentença pode ensejar a denominada "liquidação zero" quando não há o que pagar, a título de quantum debeatur, em decisão de eficácia puramente normativa. 2. O título executivo que encarta crédito inexistente equipara-se àquele que consubstancia obrigação inexigível, matéria alegável ex officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição, porquanto pressuposto do processo satisfativo. 3. O vício da inexigibilidade do título é passível de ser invocado em processo de execução, sede própria para a alegação, ainda que ultrapassada a liquidação. 4. É que não se admite possa invocar-se a coisa julgada para créditos inexistentes. (...)” (REsp 802.011/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 19/02/2009) 5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos. Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 369, 371, 373, 480, §§ 1o a 3o, 489, § 1o, incisos II, III e IV, 502, 503, 504, incisos I e II, 505 a 510, todos do CPC, e 107, 110, 111, 421, 422 e 425, todos do CC, ao ignorar a eficácia preclusiva da coisa julgada e, na fase de liquidação de sentença, alterar os comandos exarados na fase de conhecimento, no sentido de acolher o laudo pericial para não reconhecer o abuso contratual, tampouco o percentual em favor do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 369, 371, 373, 480, §§ 1o a 3o, 489, § 1o, incisos II, III e IV, 502, 503, 504, incisos I e II, 505 a 510, todos do CPC, e 107, 110, 111, 421, 422 e 425, todos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “[...] revolvendo os autos, em atenta análise do laudo pericial produzido pelo il. expert, em especial os trechos acima grifados, observa-se que o atuário esclareceu, que não há base de cálculo sobre a qual o percentual de 34,07% (trinta e quatro vírgula zero sete por cento) possa incidir. Elucida que não houve qualquer beneficiário do plano de saúde que tenha, durante o período de vigência do contrato, migrado para a faixa etária cuja cobrança foi declarada abusiva no v. acórdão e, por conseguinte, não houve efetiva cobrança em excesso decorrente de reajuste por mudança de faixa etária. Dessa maneira, diante da constatação de que inexistiu cobrança abusiva, conforme cláusula contratual apontada, concluiu o perito que não há que se falar em ressarcimento, pois não houve, de fato, o pagamento indevido, pelos contratantes. Ainda que o laudo pericial tenha expressado a opinião técnica quanto à incorreção dos cálculos efetuados no v. acórdão condenatório, o il. perito não se limitou a esse ponto, buscando aplicar, de forma técnica e lógica, o percentual de reajuste indicado no julgado – 34,07% (trinta e quatro vírgula zero sete por cento). Todavia, a matemática se mostrou inexequível, considerando a inexistência de valores pagos a título de reajuste por mudança de faixa etária, declarado abusivo, conforme explanado alhures. Não se pode, assim, simplesmente desconsiderar a informação prestada pelo il. perito, de que, tecnicamente, não há como efetuar o cálculo, haja vista que não houve a cobrança sobre o percentual indicado no v. acórdão que possa incidir, ou seja, não há base de cálculo para apuração de qualquer montante, não sendo possível manter ou calcular o valor pleiteado pela parte credora. Outrossim, a impugnação ao laudo pericial limitou-se a apontar as críticas efetuadas ao entendimento do il. perito, sem, contudo, comprovar que tenha havido pagamento indevido ou reajuste abusivo. Ressalte-se, por oportuno, que o saldo buscado, conforme apurado, equivale a zero, não ofendendo a coisa julgada, eis que regularmente aplicado os parâmetros do título a ser liquidado, com liquidação Zero [...] Logo, diante da constatação de que a adequação do percentual de faixa etária não gera qualquer efeito financeiro na presente hipótese, a homologação do laudo pericial é medida que se impõe” (ID. 28392067). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016